Tribunal: TJPA
Processo: 0013533-27.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AUMENTO DO PATAMAR DAS QUALIFICADORAS. PROVIMENTO.1. Não se justifica a aplicação de patamar no mínimo legal na terceira fase da dosimetria da pena em relação às qualificadoras, diante da existência de várias vítimas do crime de roubo, se não foi aplicado ao caso sequer o concurso formal de crimes. Isso torna desproporcional fato-reprimenda, até mesmo diante do número de meliantes.3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0013533-27.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: LUCIANO LOBATO GOMES
ADVOGADO: DR. ALEX NORONHA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AUMENTO DO PATAMAR DAS QUALIFICADORAS. PROVIMENTO.
1. Não se justifica a aplicação de patamar no mínimo legal na terceira fase da dosimetria da pena em relação às qualificadoras, diante da existência de várias vítimas do crime de roubo, se não foi aplicado ao caso sequer o concurso formal de crimes. Isso torna desproporcional fato-reprimenda, até mesmo diante do número de meliantes.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que condenou
LUCIANO LOBATO GOMES,
pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 27.07.2007, por volta de 20:00h, os denunciados DANILO RANGEL COSTA e LUCIANO LOBATO GOMES, juntamente com mais três comparsas não identificados, utilizando-se de arma de fogo, teriam assaltado as vítimas Silvana de Sousa Lourinho e Solange de Sousa Lourinho e outros passageiros, dentro de um ônibus coletivo, deles subtraído os pertences, empreendendo fuga em seguida, porém, estavam sendo observados por policiais militares, que conseguiram deter os acusados, recuperando parte das res furtivas, sendo incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito foi sobrestado em relação ao Réu Danilo Costa, e tramitou regularmente quanto a Luciano Gomes, e às fls. 149/159, sobreveio sentença condenatória no crime de roubo qualificado, da qual o Ministério Público recorreu às fls. 163/168, protestando pela reforma da decisão e aplicação de maior patamar no que se refere às qualificadoras, tendo em vista no número de vítimas e as circunstâncias do crime.

Constam contrarrazões às fls. 170/173, onde a defesa pede pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

E às fls. 189/193, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de aumentar o patamar aplicado às qualificadoras.

Após a análise da sentença e dos fatos apurados, atesta-se que possui razão o Apelante, pois não se justifica, num crime de roubo qualificado pelo concurso de 5 agentes e com uso de armas de fogo em que há várias vítimas, pois praticado dentro de um coletivo, e onde não foi reconhecido no caso o concurso formal de crimes, aplicar-se uma qualificadora no patamar mínimo - 1/3 (um terço), igualando a prática criminosa a um assaltante que rouba apenas uma pessoa e sozinho, por exemplo.

Fato-reprimenda tem que ser proporcionais, e claramente isso não aconteceu no presente caso, cujas circunstâncias do crime recomendam sim, inclusive pelo número de assaltantes, um patamar superior na terceira fase da dosimetria.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença condenatória, apenas para aplicar como patamar de causa de aumento de pena pelas qualificadoras a fração de 2/5 (dois quintos), o que torna a pena final do Apelado em
9 (nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 6 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator